Tribunal: TJSP
Processo: 1044130-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Servidores públicos – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044130-74.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SONIA
MARIA FERREIRA VENTURA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), SUELY
SALGADO DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), TAEKO IEIRI OKAZAKI, TEREZA
DA SILVA GOMES, TEREZINHA REDONDO CELIN (JUSTIÇA GRATUITA),
TUTAE KIKUTI KAMIYAMA (JUSTIÇA GRATUITA), VANDERLEI CECCHINI,
VERA LÚCIA ANDREOTTI BARBOSA, VERA LUCIA DAUDTE BIZ e SONIA
MARIA RUGGIERO BACHEGA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-74.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40062
Apelação Cível Ad no 1044130-74.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sonia Maria Ferreira Ventura da Costa e outros
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelação Cível
Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema
no 19, pelo STF Servidores públicos Ausência de direito
subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais
anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição
Federal Acórdão reformado Recurso não provido.
Remete-se ao relatório parcial dos Acórdãos de fls.
190/197 e 296/297. Lá, por decisão unânime, foi dado provimento ao
recurso dos Apelantes, posteriormente mantido em readequação quanto
a outro tema julgado do STF em repercussão geral (Tema no 810).
Após, foi dado seguimento ao pretérito recurso
extraordinário (fls. 200/277) e respectivas contrarrazões (fls. 280/290).
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde do RE no 565/089/SP, Tema no 19, julgado
pelo E. STF, DJE no 102 de 28/04/2020 (fls. 312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-74.2015.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
Ressalvado o entendimento deste Relator quanto ao
tema, já extensamente abordado pelo Acórdão agora em revisão, faz-se
compulsória a observância ao julgamento de mérito do RE no 565/089/SP,
Tema no 19, decidido pelo E. STF em repercussão geral, que de maneira
muito contundente abarca o mérito aqui debatido:
"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto
no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito
subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no
entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca
das razões pelas quais não propôs a revisão".
De acordo com a Ementa alcançada em aguerrido
julgamento, foi afastada a conclusão inicial dos Exmos. Ministros Marco
Aurélio (Relator), Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandoski,
divergentes, em prol do convencimento da maioria, qual seja:
“Direito
constitucional
e
administrativo.
Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para
revisão geral anual das remunerações dos servidores
públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de
direito à indenização por omissão do Chefe do Poder
Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei
para a revisão geral anual das remunerações dos
respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988
não estabelece um dever específico de que a
remuneração dos servidores seja objeto de aumentos
anuais, menos ainda em percentual que corresponda,
obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso
não significa, porém, que a norma constitucional não
tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o
dever de se pronunciar, anualmente e de forma
fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de
reajuste ao funcionalismo. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044130-74.2015.8.26.0053 -Voto no
4
(grifos nossos)
Assim, resta insubsistente o antes decidido, embora
este Relator se filie integralmente ao quanto então expresso, por seus
próprios fundamentos, somados aos dos Eminentes Ministros divergentes.
Em face do exposto, e por observância ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, reforma-se o Acórdão de fls.
190/197, a fim de que seja negado provimento ao recurso dos Autores,
com igual reversão dos ônus sucumbenciais ali determinados.
MARREY UINT
Relator